Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707904-09.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, JOSE DE MELO LIMA, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. (ID 31506564) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator